Tribunal: TJMT
Processo: 1002606-35.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002606-35.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), LUIS AUGUSTO BORGES DE LIMA - CPF: 344.392.691-68 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: LUIS AUGUSTO BORGES DE LIMA

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DISPENSA JUDICIAL DO USO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA PARA CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME SEMIABERTO – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA A REFORMA DA DECISÃO –
REEDUCANDO EM CUMPRIMENTO REGULAR DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS – DESNECESSIDADE DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – RECURSO NÃO PROVIDO – EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A imposição da medida de monitoramento eletrônico exige fundamentação concreta, eis que a simples menção de que o Estado tem o dever de fiscalizar o cumprimento da pena e a monitoração eletrônica afigura-se como meio de controle da pena imposta ao reeducando que se encontra fora da unidade prisional, não subsiste como fundamento para reforma da decisão do magistrado a quo, sendo imperiosa a demonstração da efetiva necessidade do uso do equipamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1002606-35.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: LUIS AUGUSTO BORGES DE LIMA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução Penal, interposto pelo Ministério Público, com o objetivo de reformar a decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, no executivo de pena n. 0014034-46.2015.8.11.0042, deferiu o pedido defensivo de cumprimento de pena na comarca de Senador Canedo/GO e indeferiu o pleito ministerial de colocação de aparelho de monitoração eletrônica como condição para cumprimento de pena (id. 118322477).

Em suas razões recursais, o Ministério Público aduz que:
“Além de já haver decisão judicial contrária a remessa do executivo à comarca de Senador Canedo/GO, verifica-se que, caso o recuperando continue a cumprir a pena naquela cidade, o Ministério Público fica impossibilitado de fiscalizar a pena, ainda mais tendo em vista a determinação que permitiu a não utilização de monitoramento eletrônico pelo reeducando”.

Assim, busca a reforma da decisão para que seja determinada retorno do agravado a comarca de Cuiabá para cumprimento de pena, além de estabelecer a obrigatoriedade do uso de monitoramento eletrônico durante o cumprimento de pena em regime semiaberto (id. 118322475)

Nas contrarrazões, a Defensoria Pública pugna pelo improvimento do recurso, sendo mantida a decisão agravada (id. 118322481).

Em juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida (id. 118322480).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra da e. Procuradora, Dra. Rosana Marra, opina pelo provimento do recurso ministerial interposto, consignando que:

“Sumário: Recurso de agravo em execução penal – 1. Irresignação do Ministério Público quanto a necessidade de imposição ao agravado do uso de aparelho de monitoramento eletrônico – PROCEDÊNCIA – Comarca de cumprimento da pena diversa do local em que correm os autos – Medida necessária para melhor fiscalização do cumprimento – Parecer pelo PROVIMENTO do recurso”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: LUIS AUGUSTO BORGES DE LIMA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recuso de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público para reformar a decisão de deferiu o pedido defensivo de cumprimento de pena na comarca de Senador Canedo/GO e indeferiu o pleito ministerial de colocação de aparelho de monitoração eletrônica como condição para cumprimento de pena do reeducando Luis Augusto Borges de Lima.

Pois bem. Do executivo de pena de n. 0014034-46.2015.8.11.0042, extrai-se a condenação de
05 (cinco) anos de reclusão pela prática do crime previsto no artigo 121,
caput
, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal (Ação Penal n. 13630-05.2009.811.0042, com trânsito em julgado em 20/03/2015).

Consta dos autos, que o agravado, em petição de id. 118322482, p. 59, requereu a remessa dos autos do executivo de pena à Comarca de
Senador Canedo/GO, juntando documentos comprovando residir no local.

Em despacho de id. 118322482, p. 105, o magistrado solicitou anuência ao Juízo da Vara de Execuções Penais da referida Comarca.

Em resposta ao despacho, o Juízo da Comarca de Senador Canedo, alegou impossibilidade de receber o reeducando.

Na sequência, o juízo da execução penal autorizou que o reeducando cumprisse a pena naquela Comarca em regime domiciliar, além de indeferir o pleito ministerial para que fosse instalada tornozeleira eletrônica, fixando as seguintes condições:

“1. Recolher-se em sua residência diariamente, exatamente no endereço indicado nos autos, no período compreendido entre 22:00 horas e 06:00 horas do dia seguinte;

2. É proibido, após o horário de recolhimento, ausentar-se do endereço residencial informado;

É possível que o(a) recuperando(a) solicite AUTORIZAÇÃO JUDICIAL para:

a) Trabalhar, após o horário permitido, devendo conter no pedido, declaração expressa do empregador, atestando o vínculo com o penitente e, ainda, o horário em que o mesmo labora;

b) Frequentar cursos, devendo o(a) recuperando(a), instruir o seu pedido com o comprovante da respectiva matrícula, com endereço do estabelecimento de ensino e horário das aulas, para ser autorizado(a) a frequentá-las em horário especial, após às 22:00 horas;

c) participar de cultos religiosos, devendo o(a) penitente apresentar carta da liderança religiosa, constando o endereço da igreja e o respectivo horário do culto.

3. Não poderá se ausentar da comarca de Senador Canedo/GO, sem prévia autorização judicial;

4. Atender com rapidez e boa vontade as intimações das autoridades judiciárias e do sistema penitenciário, bem como fornecer todas as informações requisitadas pelos órgãos de fiscalização destas condições, além de transitar portando documento de identidade e cópia desta decisão para exibi-los quando solicitado;

5. Não frequentar lugares inapropriados, como casa de prostituição, casa de jogos, bocas de fumo e locais similares;

6. Não portar armas, nem brancas (faca, canivete, estilete etc.) nem de fogo (revólver, fuzil, explosivos etc.);

7. Não ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de qualquer espécie de substância entorpecente;

8. Não se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ou contravenção);

9. Comparecer mensalmente no Juízo da vara de execução penal da comarca de Senador Canedo/GO, ou onde este indicar, para:

a) assinar o termo de comparecimento;

b) comprovação de trabalho e endereço residencial.

A alteração do endereço residencial deverá ser previamente comunicada, mediante comparecimento em Juízo.

10. Pagar a pena de multa e custas processuais, no prazo de 10 dias, a contar da intimação, cuja guia de recolhimento será disponibilizada no cartório da 2a vara criminal de Cuiabá, sob pena de impedimento de progressão para o regime aberto ou a concessão de livramento condicional, nos termos dos seguintes precedentes: STF - Ag. Reg. na EP.12/DF, de 08.04.15, Rel. Min. Roberto Barroso; STJ – AgRg no REsp 1758670/TO, de 09.04.19, Rel. Min. Nefi Cordeiro e AgRg no HC 488320/PR, de 12.03.19, Rel. Min. Felix Fischer (...).

Pois bem.

In casu
, o juízo da execução consignou que não há pertinência na medida de monitoramento eletrônico como meio de fiscalização do regime semiaberto, especialmente pelos custos gerados com a sua utilização, bem como para viabilizar a reinserção do agravado ao mercado de trabalho, determinando o cumprimento em prisão domiciliar com a fixação de condições para cumprimento de pena.

Aliás, como sabido, tem-se admitido, sempre à luz do caso concreto, o abrandamento desse mecanismo de fiscalização, quando há circunstâncias que justifiquem a sua dispensa.

Na hipótese, da detida análise do caderno processual verifica-se que o reeducando respondeu ao processo na Comarca de
Senador Canedo/GO, participando de todos os atos judiciais sempre que intimado
.

Imperioso salientar que o agravado ostenta somente esta condenação, evidenciando que o crime cometido pelo agravado se tratou de ato isolado na sua vida.

Assim, ante as peculiaridades do caso, não merece acolhimento o pedido do Ministério Público para que o agravado cumpra a pena nesta Comarca de Cuiabá, bem como a utilização de tornozeleira para monitoração do reeducando.

Até porque, conforme dispõe o artigo 1o da Lei n. 7.210/84,
“a execução da penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado ou internado”.

Cabe destacar que o monitoramento eletrônico é um mero mecanismo de fiscalização, o qual deve ser adotado quando necessário e adequado, sem prejuízo de outros meios que o juízo possa, eventualmente, se valer para o acompanhamento do cumprimento da reprimenda, nesse sentido temos:

“(...) As condições pessoais favoráveis do executado não constituem óbices para a aplicação dos efeitos legais e naturais no sancionamento das faltas cometidas no curso da execução. 4. A escassez de vagas em estabelecimentos penais próprios tem ensejado o uso do sistema de monitoramento eletrônico, por tornozeleira, como alternativa ao encarceramento de executados cujo perfil não desautorize a medida. 5. A liberdade do preso mediante a monitoração eletrônica foi posta, pelo Supremo Tribunal Federal, como uma das medidas alternativas ao encarceramento do condenado (REXT 641.320/RS). 6. O monitoramento eletrônico não é pena, mas meio de fiscalização do seu cumprimento, de tal modo que cabe ao juízo da execução decidir sobre a adequação da imposição do uso da tornozeleira ao caso concreto, não estando na esfera de disponibilidade do apenado a escolha acerca do método de controle para cumprimento das condições do regime aplicado" (TRF4, ACR 5030424-78.2016.4.04.7000, Oitava Turma, Relator JOÃO PEDRO GEBRAN NETO, juntado aos autos em 31/10/2017). 7. A monitoração eletrônica constitui uma das medidas alternativas ao encarceramento do preso e é adequada, razoável e compatível com a condição imposta ao cumprimento da pena em regime aberto, conforme disposto no art. 115, I, da LEP. 8. A possibilidade de programação do sistema de monitoramento eletrônico permite a fiscalização em horários e condições especificas estabelecidas, compatível com a proibição normativa de vigilância ostensiva e vexatória. 9. O aparelho de monitoramento eletrônico não atenta contra o princípio da dignidade da pessoa humana, pois, ao tempo em que pode ser usado de forma oculta sob as roupas do apenado, evita, também, recolhimento a estabelecimento prisional, onde a restrição e a exposição do indivíduo é muito maior.”

(TRF-4 - EP: 50013582620214047017 PR 5001358-26.2021.4.04.7017, Relator: DANILO PEREIRA JUNIOR, Data de Julgamento: 26/10/2021, SÉTIMA TURMA)

Ressalto que não se está eximindo o reeducando do cumprimento da pena ou das condições impostas. O reeducando deve cumprir estritamente as regras estabelecidas para o regime prisional a que está inserido, sob pena de sofrer as consequências previstas em lei.

Ademais, observa-se que já se passaram mais de uma década desde o cometimento do crime, ocorrido em 14/03/2009, e desde então jamais veio a praticar qualquer delito que pudesse e/ou viesse a desabonar a sua conduta.

Nesta perspectiva, entendo como desnecessária a utilização de tornozeleira eletrônica e a transferência do reeducando para esta Comarca de Cuiabá, motivo pelo qual, mantenho a decisão do Juízo de Execução nos seus exatos termos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público para manter a decisão vergastada nos seus exatos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022